Tribunal: TJPA
Processo: 0100547-64.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100547-64.2015.8.14.0064

APELANTE: O MUNICIPIO DE VISEU - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: JOSILANA SILVA DO ROSARIO HERNANDEZ, NILDO DOS SANTOS DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0100547-64.2015.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE VISEU

APELADOS: NILDO DOS SANTOS DA SILVA REIS E JOSILANA SILVA DO ROSARIO HERNANDEZ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração, declarando nulo o ato de afastamento de Josilana Silva do Rosário do cargo de Auxiliar Administrativo, determinando sua reintegração.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional é corretamente considerado como o último dia do mês de dezembro de 2008, conforme narrativa da autora e provas documentais. A ação ajuizada em 11/12/2013 não está prescrita.

A apelada apresentou provas documentais suficientes para demonstrar a legalidade de sua nomeação e exercício do cargo. O ente municipal não conseguiu comprovar suas alegações de nulidade da nomeação, ausência de recadastramento e perda de documentos devido a assalto. A sentença de reintegração foi fundamentada na ausência de processo administrativo e na prova documental favorável à autora.

Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/07/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE VISEU PA
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA que, nos autos da Ação Ordinária de nulidade de ato jurídico
,
julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, a ação ordinária foi ajuizada por OBERDAN SOUSA GUEDES, JOSILANA SILVA DO ROSARIO HERNANDEZ e NILDO DOS SANTOS DA SILVA REIS, na qual narraram que foram classificados em concurso público realizado pelo Município de Viseu, respectivamente, nos seguintes lugares e cargos: quinto lugar- função motorista; sexto lugar- função auxiliar administrativo; trigésimo terceiro lugar- função servente, tendo sido todos nomeados para suas respectivas funções.

Contaram que laboraram em seus respectivos cargos, receberam seus vencimentos, porém, por razões que desconhecem, foram afastados de suas funções em 01/01/2009, tendo sido apenas informados verbalmente que suas nomeações procederam de forma ilegal.

Ajuizaram a ação, com o fito de que seja anulado o ato ilegal de exoneração dos requerentes, determinando a reintegração dos cargos anteriormente nomeados.

Na sentença, o juízo a quo observou que "o feito tem como autores apenas Josilana e Nildo, apesar de ter havido um equívoco, como se nota no termo de audiência ID 56191852, no qual Oberdan não compareceu, mas o advogado Leonardo de Sousa Brito se manifestou em nome de Oberdan como se este fosse parte do processo".

Ademais, destacou-se a extinção parcial do processo, pois "Nildo e o Município de Viseu celebraram acordo abrangendo o objeto litigioso, o qual foi homologado por decisão interlocutória de mérito (ID 56191853)", de modo que, no momento da sentença, restaram como partes apenas Josilana e o Município de Viseu. A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:

“(...) Está muito bem provado que Josilana foi aprovada em concurso público, nomeada e trabalhou por dois meses recebendo seus vencimentos através de contracheque.

O réu atacou o decreto e os documentos, no entanto, todos os documentos estão autenticados e há o encadeamento lógico que lhe garante inegável força. Temos o edital do concurso, o resultado do concurso homologado, o decreto nomeando, a portaria de lotação e os contracheques.

Enfim, é certo que autora foi nomeada regularmente para o exercício do cargo. É certo também não haver um processo administrativo qualquer para promover o desligamento da autora dos quadros do funcionalismo municipal, o Município não contrapõe ao fato de não haver processo administrativo, apenas ataca a nomeação em si.

Considerando que o ingresso regular da autora nos quadros no funcionalismo, só poderia ser exonerada/demitida com o devido processo legal.

(...)

Do exposto, julgo procedente o pedido para:

a) declarar nulo o ato de afastamento de Josilana Silva do Rosário ao cargo de Auxiliar Administrativo e determinar sua reintegração no cargo;

b) conceder a tutela provisória antecipada para determinar o imediato retorno da autora ao cargo. Outrossim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, inciso I do NCPC.

Condeno o Município requerido ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos) reais, a título de honorários advocatícios a serem pagos em favor do advogado dos autores.

Sentença sujeita ao reexame necessário.”

Na sequência, foram opostos embargos de declaração por Josilana Silva Do Rosário, acolhido pelo juízo, e também pelo Município de Viseu, rejeitado:

“(...) 20. Do exposto, conheço dos embargos de declaração de ambas as partes e, no mérito:

20.1. acolho os embargos de Josilana Silva Do Rosário Hernandez, reconhecendo a omissão na sentença, para condenar o Município de Viseu ao:

(i) o pagamento de todas as vantagens decorrentes do cargo, especialmente, vencimento padrão, mais os acréscimos concedidos a todos (como o auxílio alimentação), as férias, o 13º salário e o 1/3 de férias, considerando o termo inicial o mês de dezembro de 2008;

(ii) determino IPCA para a correção monetária e índice da caderneta de poupança para os juros.

(iii) os juros são devidos a partir da citação e a correção a partir do fato, ou seja, do não pagamento de cada verba;

(iv) fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, revogando a condenação em R$ 600,00 que consta na sentença.

20.2. rejeito os embargos do Município de Viseu.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE VISEU/PA interpôs recurso de apelação (id n° 17052917).

Em suas razões recursais, assevera que o Juízo cometeu equívoco na aplicação do termo inicial do prazo prescricional, variando entre a narrativa da Apelada e os documentos probatórios.

Afirma que as datas consideradas como marco inicial e final para a Apelada postular sua reintegração foram equivocadamente estabelecidas como de 30/12/2008 a 30/12/2013, baseando-se apenas na narrativa da Apelada ao considerar o termo inicial como 30/12/2008, sem análise adequada dos documentos.

Aponta que as provas documentais, como contracheques e portarias, indicam que o último vínculo empregatício se deu em novembro de 2008, motivo pelo qual a ação de reintegração proposta em 11/12/2013 encontra-se prescrita, pois o prazo quinquenal expirou em 30/11/2013, conforme o Decreto n. 20.910/32.

Além disso, destaca que não houve exoneração da servidora, e sim que em janeiro de 2009, a Apelada não se apresentou para o recadastramento determinado pela Prefeitura.

Menciona que os documentos e computadores foram saqueados em um assalto à Prefeitura, impossibilitando um exame mais confiável da situação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida.

JOSILANA SILVA DO ROSARIO HERNANDEZ apresentou contrarrazões (id n° 17052918).

O ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, declarando nulo o ato de afastamento de Josilana Silva do Rosário ao cargo de Auxiliar Administrativo, ocasião em que determinou sua reintegração no cargo.

Primeiramente, o apelante defende a ocorrência da prescrição da ação, visto que o juízo
a quo
considerou o termo inicial da contagem prescricional como 30/12/2008, levando em consideração apenas a narrativa da autora. Aponta que as provas documentais, indicam que o último vínculo empregatício se deu em novembro de 2008, motivo pelo qual a ação de reintegração proposta em 11/12/2013 encontra-se prescrita, pois o prazo quinquenal expirou em 30/11/2013, conforme o Decreto n. 20.910/32.

A irresignação não merece prosperar. Explico.

Concordo com o posicionamento adotado pelo juízo a quo, no sentido de que não há dúvidas de que, no mês de novembro de 2008, a apelada ainda estava em atividade laboral, sendo a única incerteza referente ao mês de dezembro, não sendo possível determinar com precisão a quantidade de dias trabalhados pela servidora.

Destaco que, apesar do entendimento comum de que o direito deve ser comprovado, existem situações em que nenhuma das partes consegue comprovar integralmente suas alegações, sendo que uma das partes consegue demonstrar mais do que a outra. Pode também ocorrer de uma parte apresentar várias alegações relevantes sem, contudo, comprovar documentalmente nenhuma delas. É o que se verifica no presente caso.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, entendo que a apelada logrou êxito em seu ônus probatório, pois comprovou que foi aprovada em concurso público, sendo devidamente nomeada. A seguir, destaco alguma das as provas juntadas:

edital do concurso público n. 001/2006.

Homologação do resultado final, constando em seu anexo o nome de Josilane como aprovada para o cargo de auxiliar administrativo – polo de limondeua.

Decreto n° 035/2008- Decreto de nomeação -id n° 17052760 - Pág. 3.

Contracheques que constam a condição da servidora como “concursado/efetivo” – id n° 17052760 - Pág. 6 e 7.

Portaria n° 435/08- lotação da servidora – id n° 17052760 - Pág. 10.

Em sede de contestação, o ente municipal levanta questões que envolvem: 1) a determinação da Prefeitura em janeiro de 2009 para a realização de recadastramento de todos os servidores municipais, sendo que nem todos atenderam ao chamado; 2) nulidade de decretos de nomeações ocorridos imediatamente anterior ao período eleitoral, ou no período eleitoral; 3) assalto ocorrido na Prefeitura, no qual saquearam todos os documentos e computadores da prefeitura; 4) que a autora nunca esteve incluída como servidora concursada.

No entanto, apesar de todas essas alegações, nenhuma foi comprovada, visto que apenas juntou como prova:

Pareceres e sentenças judiciais de processos em que a apelada não figura como parte.

Somado a isso, na petição de id n° 17052889 , o Município de Viseu alegou não haver provas a serem produzidas sobre a requerente Josilana Silva do Rosario.

Diante do exposto, as provas favorecem a apelada, demonstrando que ela foi nomeada regularmente para o exercício do cargo. No entanto, não houve qualquer processo administrativo visando ao desligamento da autora dos quadros do funcionalismo municipal. Ademais, o Município não contesta a ausência de processo administrativo, limitando-se a questionar a própria nomeação.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 11/12/2013, adoto o mesmo posicionamento do juízo a quo, no sentido de que a prescrição não está configurada. Isso se deve ao fato de que o último dia do mês de dezembro deve ser considerado como o termo inicial da contagem, uma vez que, de um lado, há comprovação da nomeação da autora e do trabalho realizado no mês de novembro. Por outro lado, não se sabe a data exata em que ocorreu seu afastamento em dezembro, pois não há nenhum processo administrativo.

Outrossim, todas as teses suscitadas pelo apelante, desacompanhadas de qualquer prova documental, não são capazes de alterar a sentença proferida, que anulou o ato de afastamento e determinou a reintegração no cargo antes ocupado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024